Tribunal: TJMT
Processo: 1038072-40.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1038072-40.2017.8.11.0041
Recorrente: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme a seguinte ementa (id. 79095962):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.
(RAC n° 1038072-40.2017.8.11.0041, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 09.02.2021).
Foram opostos embargos de declaração por ambas as partes. Os embargos da parte recorrida foram acolhidos para suprir a omissão e fixar o aumento da verba sucumbencial para 12% incidente sobre o valor do proveito econômico obtido. Já o recurso da parte recorrente foi rejeitado (ID 93836490).
A parte recorrente alega violação aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 24 e 28 do Decreto-Lei n. 2181/97, e artigos 884, 885, 927 e 944, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o valor da multa aplicada, na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi abusiva ao deixar de observar a gravidade constante no caso concreto, fomentando o enriquecimento sem causa do poder público.
Recurso tempestivo e preparado (ID's 96707969 e 96810458)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 98728965).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade..
Do reexame de fatos e provas – Súmula 7STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, artigos 24 e 28 do Decreto-Lei n. 2181/97, e artigos 884, 885, 927 e 944, do Código Civil, está amparada na assertiva que que o valor da multa aplicada por infração ao Código de Defesa do Consumidor refugiu aos parâmetros legais, fomentando o enriquecimento sem causa do poder público.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, sobre o ponto em questão asseverou que:
Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação (...) Ademais, o procedimento administrativo em questão oportunizou ao fornecedor/apelante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada. (...) Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
Cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.
Deste modo, entendo que a multa aplicada no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) observa todos os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC e tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.
Além disso, o quantum estabelecido na esfera administrativa não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que valor o valor aplicado para além de ilegal, afigura-se desproporcional à gravidade da infração, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VALOR DA MULTA.
CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, destacando a multa aplicada pelo Procon atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido graduada de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1.349.358/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.424.692/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/9/2019; REsp 1.816.767/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2019; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.708.400/SP, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; AgInt no AREsp 1.100.236/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2019.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601221/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.